Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011562-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALDINEY AUGUSTO DE PAULA - CPF: 012.166.381-79 (AGRAVANTE), RESINO JACINTO DE PAULA - CPF: 514.461.461-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO, REGISTRADO EM NOME DO AGRAVANTE E ALIENADO PARA O AGRAVADO – RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO APRESENTADO NOS AUTOS – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DEPOIS DA VENDA – MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE ALIENANTE E O ADQUIRENTE – PRECEDENTE DO STJ – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a verossimilhança de que as infrações de trânsito ocorreram posteriormente à venda do veículo, o art. 134 do Código de Trânsito deve sofrer mitigação, de modo que a falta de comunicação da transferência ao órgão de trânsito passe a constituir mera irregularidade e o antigo proprietário não sofra as consequências da imputação das penalidades, de forma a evitar a perda da validade da sua permissão para a condução de veículos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WALDINEY AUGUSTO DE PAULA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008642-92.2019.8.11.0002, movida em desfavor de RESINO JACINTO DE PAULA, indeferiu pedido liminar de suspensão da cobrança de todos os encargos (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) incidentes sobre motocicleta, que está registrada perante o DETRAN em seu nome, uma vez que o agravado de posse do recibo não providenciou a transferência do veículo (Id. 9913953).

Em suas razões, a parte agravante informa que era proprietária da motocicleta de marca HONDA/CG 125 TITAN KS, vermelha, placa JZB-7001, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9C2JC3010YR003404, Renavam no 729902641, quando então, no ano de 2009, entregou-a ao agravado pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sustenta que assinou o recibo do veículo e o agravado ficou com o encargo de realizar a transferência da titularidade do bem junto aos órgãos estatais, todavia, repassou a motocicleta para terceiros, se recusando a indicar o paradeiro da motocicleta, sem efetuar a devida alteração cadastral no DETRAN.

Afirma que a veracidade das informações prestadas pode ser constatada pelas cópia do recibo de transferência, que comprovam a existência da transação comercial e, ainda, pelo extrato do veículo mencionado, no qual se demonstra a existência da inadimplência, bem como de multas na cidade de Cuiabá.

Assevera que existem provas nos autos da tradição da motocicleta ao agravado, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência para suspender as cobranças lançadas em seu nome como antiga proprietária da motocicleta.

Salienta, caso a tutela de urgência não seja deferida, que continuará sofrendo as cobranças, podendo, inclusive ser ceifada do seu direito de conduzir.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, de modo que seja determinada a suspensão da cobrança das multas, IPVA e licenciamento, em relação a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, vermelha, placa JZB-7001, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9C2JC3010YR003404, Renavam no 729902641, a partir de 20 de julho de 2009, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso a fim de ratificar em definitivo a decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 11448967.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 17512995.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A hipótese retratada nos autos diz respeito ao afastamento de registros de todos os encargos a partir de julho de 2009 (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) do prontuário da autora/agravante junto ao DETRAN/MT, por terem sido autuados em época que o veículo (HONDA/CG 125 TITAN KS, vermelha, placa JZB-7001, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9C2JC3010YR003404, Renavam no 729902641) já não lhe pertencia.

Assevera que existem provas nos autos da tradição da motocicleta ao agravado, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência para suspender as cobranças lançadas em seu nome como antiga proprietária da motocicleta.

Sustenta que o perigo de dano de difícil reparação reside na continuidade das cobranças e, ainda, quanto à possível suspensão de sua carteira de habilitação.

Pois bem.

Verifico que, por ocasião da prolação da decisão agravada, que existia nos autos recibo de transferência do veículo constando o agravado como comprador, o que demonstra minimamente o ato de compra e venda da moto.

O Juízo
a quo
entendeu que houve a inobservância do disposto no artigo 134 do CTB, de modo que a liminar foi negada.

O art. 134 do CTB permite que o antigo proprietário possa comunicar a venda do veículo ao órgão do trânsito, com a finalidade de que possa se resguardar quanto a eventuais cobranças decorrentes de penalidades impostas,
in verbis
:

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Como visto, o registro da transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito responsável, constitui-se em formalidade administrativa para o direcionamento de multas e penalidades. Ou seja, para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 ou, ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo.

Todavia, a transmissão da propriedade de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se opera pela tradição, conforme dispõem os art. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Sobre o tema, o c. STJ vem entendendo pela mitigação da solidariedade existente entre o alienante e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Com isso, no caso dos autos, resta evidenciada ao menos a verossimilhança da alegação de que, na época da autuação das multas, o veículo já não mais pertencia a parte autora/agravante, caso em que, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe mitigação do art. 134 do CTB.

Foi o que decidiu a Segunda Turma do STJ no AgRg no REsp no 1.323.441, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN:

"ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se entre o novo e o antigo proprietário vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran.

2.
Ocorre que o STJ tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas,
como ocorreu no caso dos autos.

3. Assim, inexistindo dúvida de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.

4. Agravo Regimental não provido."
(destaquei)
.

O caso retratado acima é o que, a princípio, ocorreu na presente demanda, fato que, obviamente, deverá ser confirmado depois da apresentação de defesa do demandado. E, diante da comprovação de que a autuação das infrações ocorreu posteriormente à alienação, concluiu-se que a responsabilidade pelas multas e demais encargos incidentes sobre o veículo não pode ser atribuída ao antigo proprietário.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. EXCLUSÃO DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE ALIENANTE E O ADQUIRENTE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Mitigação da solidariedade entre o vendedor e comprador prevista no CTB (art. 134), preservando o princípio da individualização da punição que torna plausível o direito do autor. Anotações que poderão obstar o direito de dirigir do alienante. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (TJRJ - AI: 00399037620198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 03/09/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REGISTRADA NO PRONTUÁRIO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DE QUE OS ATOS INFRACIONAIS GERADORES DAS MULTAS OCORRERAM APÓS A VENDA DO VEÍCULO. DISPENSA DA PROVA DA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. I) Demonstrada a verossimilhança de que as infrações de trânsito ocorreram posteriormente à venda do veículo, o art. 134 do Código de Trânsito deve sofrer mitigação, de modo que a falta de comunicação da transferência ao órgão de trânsito passe a constituir mera irregularidade e o antigo proprietário não sofra as consequências da imputação das penalidades. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. II) Recurso provido.” (TJMS - AI: 14069669120178120000 MS 1406966-91.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/08/2017, 4a Câmara Cível)

A vista disto, afigura-se a plausibilidade do direito do agravado, o que constitui o preenchimento de um dos requisitos previstos para a concessão da tutela provisória de urgência. Por outro lado, evidente o perigo de dano, uma vez que as anotações das infrações de trânsito em seu prontuário importarão em óbice ao direito de dirigir, com a possível suspensão de sua carteira de habilitação.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de conceder parcialmente a liminar pleiteada e determinar que o DETRAN/MT se abstenha de suspender a habilitação do agravante para dirigir em razão de multas vinculadas a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, vermelha, placa JZB-7001, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9C2JC3010YR003404, Renavam no 729902641

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020